Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. DEMORA EXCESSIVA PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE CIRURGIA CARDÍACA. OMISSÃO CULPOSA, NEXO DE CAUSALIDADE E OFENSA À PERSONALIDADE DA GENITORA DA FALECIDA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES. DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO.

1. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, em regra, é objetiva, quando se trata de um ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do artigo 37 da Carta Magna, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. Isso, "em regra", pois, em se tratando de omissão específica, ou seja, quando há um dever do Estado de agir, a aferição da responsabilidade fica adstrita à órbita da responsabilidade objetiva.

2. Demonstrado nos autos que a Administração Pública levou dezoito (18) dias para cumprir ordem judicial de cirurgia cardíaca da filha da requerente no hospital cardiológico, sonegando os cuidados que a situação delicada de sua saúde reclamava, é evidente a omissão dos agentes públicos.

3. Também não é possível afastar o nexo de causalidade, se restou evidenciado que as reais chances de sobrevivência da paciente foram subtraídas por causa da demora excessiva no cumprimento de ordem judicial de cirurgia e da falta de atenção devida à delicada situação em que se apresentava.

4. Se a requerente teve que suportar a profunda tristeza de perder a sua filha, e ainda teve que se submeter à angústia de acompanhá-la nos momentos finais de sua vida, e por longo período de tempo, nos corredores de um hospital público, vivenciando não apenas o seu, mas o sofrimento alheio, são evidentes os danos à personalidade.

5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Indenização majorada.

6. Apelo provido.